Tribunal: STF
Processo: RE 488448
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO. NORMAS GERAIS. RECEPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR CONVÊNIO.



    Segundo o art. 34, §§ 5º e 8º do ADCT, os estados e o Distrito Federal somente poderiam criar as normas gerais de transição estritamente necessárias para instituição do novo tributo, resultado da agregação dos serviços de comunicação e de transporte à circulação de mercadorias (ICM – S).



    Como as normas relativas à instituição do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias foram recepcionadas pela Constituição (DL 406/1968), o Convênio 66/1988 não poderia modificá-las, nem revogá-las.



    Portanto, a apuração do tributo devido nas operações de circulação de mercadorias não poderia ser majorada com base no Convênio Confaz ICMS 66/1988. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.